Tribunal: TJMT
Processo: 1020110-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020110-20.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELEANDRO MACHADO DA VEIGA - CPF: 985.295.791-00 (ADVOGADO), A. P. M. - CPF: 075.980.101-02 (EMBARGADO), JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE SA - CPF: 799.675.581-72 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020110-20.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” de n. 1042223-73.2022.8.11.0041 onde litiga JOCIVANI CRISTINA PINHEIRO DE S.A E OUTRO perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 194398689 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 196378682 que o v. acordão foi omisso, pois deixou de observar que houve notificação prévia quanto a cobertura para o procedimento de psicopedagogia e psicomotricidade que somente serão cobertos quando realizados com os profissionais especializados e quando os atendimentos ocorrerem em estabelecimento de saúde, ou seja, não há possibilidade de reembolso para as sessões feitas em domicílio, escolas, academias etc.), conforme constou expressamente na notificação do id. 180535682;

Aduz que o Nobre Relator não consignou expressamente que, caso a embargante passe a ter rede credenciada e a embargada optar por profissional de livreescolha do segurado a cobertura deverá seguir o procedimento de reembolso conforme o limite contratual. Frisa-se que, a embargante não tem obrigação de reembolsar em 100% os procedimentos realizados fora de seus prestadores credenciados e a livre escolha do segurado, quando possuir rede credenciada. Ademais, deve-se elucidar que as obrigações da operado são limitadas aos riscos predeterminados, previstos e assumidos no contrato, observando os limites da garantia pactuada entre as partes, nos termos dos arts. 757 e 760 do CC;

Requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, e que seja reconhecida a ausência de cobertura para o tratamento de psicopedagogia e psicomotricidade, pois não foram realizado em ambiente ambulatorial e ainda, que passe a constar expressamente que em caso de disponibilização de rede credenciada optando o Segurado pelo atendimento com profissional de livre-escolha, a cobertura deverá seguir o procedimento de reembolso conforme limite contratual.

Contrarrazões sob ID. 199981686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O reembolso previsto no art. 12, VI, da Lei n.o 9.656/1998, é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral, como pleiteado pela beneficiária, constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado.

Desta forma, os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual.

Ocorre que o caso sub judice tem uma característica peculiar, pois a agravada encaminhou e-mail à agravante, informando que, devido a insuficiência de rede, no momento, na região pleiteada, garantiria o reembolso integral para psicologia infantil método ABA, fonoaudiologia com ênfase na linguagem – ABA, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, psicopedagogia e psicomotricidade.

Ou seja, a Operadora comprometeu-se a efetuar o reembolso integral, não podendo, unilateralmente e sem notificação prévia, alterar o pactuado.

Por tais aspectos, possível vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, razão pela qual procedem os argumentos do agravante quanto à pretensão de reembolso integral de todas as despesas realizadas pelo menor.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por A. P. M., representado por sua genitora Jocivani Cristina Pinheiro de Sá, em desfavor de Bradesco Saúde S/A, aduzindo, em síntese, ser beneficiário do plano de saúde e que é portador de Transtorno de Espectro Autista, necessitando de tratamento multidisciplinar.

Pleiteou tutela de urgência para que fosse determinado que a ré custeie 30 horas semanais de terapia ABA, 03 sessões de fonoaudióloga por semana, 04 sessões de terapia ocupacional por semana, 01 hora equoterapia por semana, 02 horas de psicopedagoga por semana, 02 horas de psicomotricidade por semana, bem como que o tratamento fosse realizado por pelos profissionais que já atendem ao autor.

A tutela de urgência foi indeferida ante a ausência de prova de negativa formal de atendimento (Id. 103468196), sem que haja notícia de irresignação recursal.

Os autos tiveram seu prosseguimento com apresentação de contestação e impugnação. Nesse ínterim, o autor aportou novas petições noticiando que a ré informou que está sem profissionais em sua rede credenciada, mas que reembolsaria os valores dispendidos com o tratamento, especialmente psicologia infantil com método ABA, fonoaudiologia com ênfase na linguagem– ABA, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, psicopedagogia e psicomotricidade.

Neste mesmo documento a empresa ré esclarece que a cobertura de psicopedagogia está condicionada à realização das sessões com psicólogo e não com psicopedagogo. Por fim, esclarece que não há cobertura para equoterapia e atendimento terapêutico domiciliar ou escolar.

Ato subsequente a parte autora informa que, embora tenha enviado as notas fiscais para ressarcimento, pendem de pagamento os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023 e requereu o bloqueio dos valores não ressarcidos.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo deferiu parcialmente a tutela antecipada de urgência, e determinou que a ré promova o reembolso dos tratamentos realizados, em cinco dias, sob pena de bloqueio de valores.

A parte Ré opôs Embargos de Declaração alegando que a decisão foi omissa porque não determinou que o reembolso deve ser nos limites contratuais.

Ao julgar os Aclaratórios, a Juíza singular entendeu por acolhê-los, determinando que réu deverá reembolsar a autora nos limites contratuais.

Irresignada, a Autora interpôs agravo de instrumento, pugnando pela reforma parcial do decisum, a fim de que seja determinado à empresa ré que arque com a cobertura integral do reembolso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Consigno que, inobstante os profissionais escolhidos pelo autor, não serem credenciados ao plano de saúde requerido, tal fato não obsta a realização do tratamento, sendo certa a possibilidade de reembolso de despesas efetuadas, tais como: inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado de receber o paciente e urgência de internação (art. 12, VI da Lei n.o 9.656/1998), podendo ser aplicado analogicamente aos casos de: inexistência de profissionais/estabelecimentos, recusa de atendimento por profissionais credenciados e urgência na realização de procedimentos:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referencia de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

VI. reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o §1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciado pelas operadoras de acordo com a relação de prelos de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada.”

O reembolso previsto no referido artigo é obrigação cuja fonte é o próprio contrato, cabível nos casos de atendimento de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras; o reembolso integral, como pleiteado pela beneficiária, constitui obrigação diversa, de natureza indenizatória, cuja fonte é a inexecução do contrato, e visa, na realidade, a reparação do consequente dano material suportado.

Desta forma, os direitos dos usuários do plano de saúde, mormente a questão da rede credenciada, devem ser examinados à luz de cada plano de saúde específico, isto é, da respectiva relação contratual.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PACIENTE COM AUTISMO – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA – COBERTURA NO LIMITE DA TABELA DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE DE REEMBOLSO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A operadora do plano de saúde deve responder pelo reembolso das despesas do montante despendido pelo autor no seu tratamento até o limite dos valores praticados pela tabela do plano contratado. Descabido o reembolso integral dos valores despendidos, sob pena de desequilíbrio do contrato, e em atenção aos princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, de ser mantida a cláusula contratual que embora restrinja atendimento ao usuário, encontra-se redigida de forma clara e devidamente informada ao contratante.” (N.U 1010298-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Ocorre que o caso sub judice tem uma característica peculiar.

Em 15 de dezembro de 2022, a agravada encaminhou resposta à agravante, informando o seguinte:

“Após análise dos fatos descritos em seu relato, informamos que devido a insuficiência de rede, no momento, na região pleiteada, garantimos o reembolso integral para psicologia infantil método ABA, fonoaudiologia com ênfase na linguagem – ABA, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, psicopedagogia e psicomotricidade. Esclarecemos que a senhora deverá dar entrada no pedido do reembolso encaminhando a solicitação, junto com nota fiscal e número do protocolo de origem da reclamação (que é: 51662746), a ser enviado diretamente à matriz da seguradora aos cuidados do Sr.a Thais Jorge de O. E Silva, no endereço abaixo: (...)”. (ID 117459831 dos autos de origem).

Ou seja, a Operadora comprometeu-se a efetuar o reembolso integral, não podendo, unilateralmente e sem notificação prévia, alterar o pactuado.

Lado outro, não se pode perder de vista que a parte agravante somente procurou atendimento fora da rede com a garantia do reembolso integral.

Sobre o assunto, vejamos recente julgado da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADO - REEMBOLSO INTEGRAL - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – 1 - O presente caso traz certa peculiaridade destacada no acórdão recorrido, na medida em que o tratamento pleiteado não foi ofertado pelo plano de saúde em sua rede credenciada, "razão pela qual não há como se falar em aplicação da tabela da operadora do plano de saúde para atendimentos semelhantes, devendo o reembolso ser realizado de forma integral" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.704.048/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1o/9/2021). 2- Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AGInt-AG-REsp 2265372/RJ - (2022/0390117-0) - 4a T. - Rel. Min. Raul Araújo - DJe 12.10.2023)

Por tais aspectos, possível vislumbrar a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, razão pela qual procedem os argumentos do agravante quanto à pretensão de reembolso integral de todas as despesas realizadas pelo menor.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO para determinar o reembolso na forma integral para os tratamentos de psicologia infantil - método ABA, fonoaudiologia com ênfase na linguagem – ABA, terapia ocupacional com ênfase em integração sensorial, psicopedagogia e psicomotricidade.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024